Tribunal: TJDFT
Processo: 0740248-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 250080959, dos autos de origem), nos autos da ação monitória, no 0705466-37.2025.8.07.0017, proposta em face do JOAO ALVES FILHO e JANAYNA CARLA SANTOS PEIXOTO (agravados/réus), que determinou a juntada de nova inicial para constar no polo passivo apenas o nome do executado JOAO ALVES FILHO, sob a fundamentação de ser o único contratante dos serviços educacionais. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 76432814), sustenta, em síntese, que é autor na Ação Monitória que visa o adimplemento de dívida escolar contraída em benefício do filho da parte Agravada, sendo que iniciou o processo em desfavor do Sr. João Alves Filho e em desfavor da Sra. Janayna Carla Santos Peixoto, mas que, no entanto, posteriormente, o Juízo a quo proferiu a decisão ora combatida que determinou a exclusão da segunda Agravada do polo ativo da demanda de origem. Argumenta que a referida decisão não merece prosperar, pois, embora figure no contrato de prestação de serviços educacionais apenas o nome de um dos genitores como responsável financeiro, pode o outro ser incluído no polo passivo da demanda, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a manutenção da genitora no polo passivo da presente ação (Sra. Janayna Carla Santos Peixoto, inscrito no CPF sob o no 702.771.441-68), em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária para a execução e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela pleiteada. Preparo (ID 76434067). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a manutenção da genitora no polo passivo da presente ação (Sra. Janayna Carla Santos Peixoto, inscrito no CPF sob o no 702.771.441-68), em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária para a execução. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator